Tribunal: TJPA
Processo: 0817309-34.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817309-34.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE NARCISO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA RESPOSTA ACUSAÇÃO COM ROL DE TESTEMUNHA E OUTRAS PROVAS. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alejandro D’hllomo Souza de Oliveira Falabelo, em favor do nacional José Narciso Pereira, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 213, do CP, autos do processo crime de nº 0801492-41.2023.8.14.0060, em que alega ser ele inocente.

Sustenta o impetrante que enfrentou dificuldades para entrevistar o paciente na unidade prisional de Tomé-Açu, assim como que ele não foi devidamente entrevistado pela Defensoria Pública, o que indicou ter havido deficiência de defesa técnica.

Por fim, requer:

a) Seja recebido o presente habeas corpus, tramitado e ao final provido em todos os termos.

b) Seja concedida liminar para que seja decretada a suspenção do processo nº 0801492-41.2023.8.14.0060, determinando assim a não realização da audiência de instrução designa para o dia 14 de novembro de 2023 até o julgamento final deste recurso.

c) Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição de ordem para declarar nula a decisão de Id nº 103267998 proferida no processo nº 0801492-41.2023.8.14.0060; devendo os autos serem reconstituídos com reinserção da petição e dos documentos desentranhados e o deferimento dos pedidos contidos naquela, para determinar:

1– O deferimento das produções de provas pleiteados e admitidos em direito, sendo determinada a realização de laudo pericial complementar para auferir o tempo da lesão e a espécie de “impacto contunde” que a causou.

2- A intimação do Hospital da Sespa em Tomé-Açu para apresentar prontuário médico ou informações sobre atendimento da Sra. Laudicéia no período anterior à data do fato, em sendo: 18.07.2023

3- Seja determinada a intimação das testemunhas arroladas na petição.

(...)<sic>

Juntou documentos.

Na Num. 16892015 - Págs. 1 a 2, indeferi a medida liminar, requisitando informações, as quais foram prestadas na Num. 16953834 - Págs. 2 a 4.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem,

Num.

Num. 17237225 - Págs. 1 a 8.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-
De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Explico.

Em análise do ato indicado como
coator à Num. 16786402 - Págs. 2 a 3
, vislumbro da fundamentação vazada,
in verbis
:

Devidamente citado em 22 de agosto de 2023 (ID 99248049), o acusado expressamente requereu representação por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Remetidos os autos através do expediente eletrônico n. (15978922), a DPE/PA apresentou resposta à acusação em 16 de outubro de 2023, conforme ID 102429593.

Posteriormente, houve habilitação de advogado nos autos, sendo apresentada nova resposta à acusação no ID 103038011, datada de 25 de outubro de 2025.

Ora, é certo que, além de ter sido apresentada primeiro, apenas a petição de defesa da DPE foi ofertada dentro do prazo legal. Com o oferecimento de Resposta pela Defensoria Pública, operou-se a preclusão consumativa, não cabendo a apresentação de nova Resposta, sem prejuízo de que o acusado pudesse, como de fato o fez, constituir advogado a qualquer tempo.

Assim, rejeito a resposta à acusação ID 103038011, bem como seus pedidos, rol de testemunha e anexos (IDs 103038017, 103038018, 103040189 e 103040192), todos preclusos, os quais devem ser desentranhados do presente feito.

Sem preliminares ou nulidades para análise na resposta á acusação ID 102429593, mantenho a audiência de instrução e julgamento designada para 14 de novembro de 2023.

Habilite-se a defesa constituída no ID 102624774.

Não identifico nenhuma ilegalidade no ato que rejeitou à nova resposta à acusação, interposta por advogado posteriormente constituído, face à preclusão consumativa. Afinal, citado pessoalmente, requereu patrocínio da Defensoria Pública, que apresentou a defesa correlata,
como assim, informou o juízo
a quo
(Num. 16953834 - Págs. 3 a 4):

Em 30/07/2023, o MP apresentou denúncia conforme documento de ID. 97783505, denunciou o réu/paciente nos termos dos art. 213 do CPB.

Em 02/08/2023, foi proferida a decisão, de ID. 98029760, que recebeu a denúncia, tendo em vista materialidade e os indícios de autoria do delito a eles atribuídos, colhidos no curso do inquérito policial anexo à denúncia. Bem como designou audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de novembro de 2023, às 12h30.

Em 23/08/2023, o Réu foi devidamente intimado da decisão, conforme certidão de ID. 99248049.

Em 16/10/2023, a Defensoria Pública apresentou Resposta à acusação, conforme documento de ID. 102429593, apresentou as seguintes alegações “Excelência, o defendido não arguirá preliminares, não oferecerá documentos, nem promoverá justificações, não obstante requer a produção das provas abaixo

indicadas./Quanto ao crime que lhe é imputado na denúncia prefere das sua versão dos fatos a quando do respectivo interrogatórios.” Além disso, quanto as testemunhas, informou que que iria se abster às mesmas arroladas pelo MP.

Em 18/10/2023, ALEJANDRO FALABELO OAB/PA 28.253, apresentou petição de habilitação nos autos.

Em 25/10/2023, foi apresentada “nova resposta à acusação” que foi desentranhada dos autos, por determinação judicial.

Em 30/10/2023, foi publicada a decisão de ID. 103267998, a qual informou que o réu foi devidamente citado, ele expressamente requereu a representação por meio da Defensoria Pública, a DPE apresentou resposta à acusação em 16 de outubro. Após a habilitação de advogado, foi apresentada nova resposta à acusação. O Juízo então decidiu:

(...)

Sendo esta última decisão questionada pelo paciente em H.C. Não vislumbrado por este juízo qualquer nulidade na decisão.

Também, não há nos autos provas que permitam censurar a defesa exercida pela Defensoria Pública, até a entrada no novo patrono.

Ademais, não se acolhe a tese de deficiência de defesa técnica somente porque não arroladas as testemunhas e
não requereu diligências que, no entender do advogado constituído posteriormente, seriam necessárias (Súmula 523/STF)

(HC n. 673.293/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.).

Nesse sentido:

4. Tratando-se de crime de lesão corporal cometido no âmbito doméstico, não há como constatar a aludida ineficiência da defesa pela
ausência de indicação de rol de testemunhas, haja vista a previsível inexistência de testemunhas oculares no ato do delito
, sendo que o próprio Ministério Público arrolou apenas a vítima na exordial acusatória. 5. Da simples leitura da peça de "resposta à acusação", é possível inferir que houve oferecimento de efetiva defesa prévia do réu, oportunidade em que a advogada apresentou breve resumo dos fatos relacionados aos autos, e adiante preliminares de ausência de justa causa e de inexistência de materialidade, e no mérito discorreu sobre a necessidade de absolvição sumária, com fulcro no art. 397, III, do CPP. 6. A opção pela não inquirição da vítima ou do acusado perpassa a própria estratégia de defesa, sendo que não há como se concluir pela ineficiência simplesmente por tal escolha, sobretudo quando, após tomada de declaração da ofendida e interrogatório do réu, a advogada, nas alegações finais, requereu novamente a absolvição pela fragilidade do quadro probatório, inexistindo prejuízo ao réu a ser constatado nesta via.
7. É firme a Jurisprudência desta Corte no sentido de que tendo o patrono anterior atuado satisfatoriamente em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n. 8.906/1994, não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de os novos advogados não concordarem posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor. Julgados nesse sentido
. 8. Writ não conhecido." (HC 494.401/SP, deste Relator, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifei)

Outrossim, é facultado ao magistrado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes (HC n. 673.293/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021);

(AgRg no HC n. 644.199/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.).

No que tange a outra alegação de constrangimento ilegal - dificuldades para entrevistar-se com o Paciente -, este não foi ato da autoridade apontada com coatora (Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/Pa). Ademais, não juntou provas suficientes de sua alegação.

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/12/2023